Tribunal: TJBA
Processo: 8067220-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067220-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANCLER MAFFEI Advogado(s): JOECELIA COUTINHO QUADROS AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTACILIO GINO DA SILVA Advogado(s):RODRIGO RODRIGUES DE CASTRO, LUCAS BATISTA DOS SANTOS COSTA, FELIPE ECA CAVALCANTI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO E REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Vancler Maffei contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Cancelamento de Registro e Reivindicatória de Propriedade com Pedido Liminar (nº 0303632-66.2014.8.05.0256), movida pelo Espólio de Otacílio Gino da Silva. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, com o objetivo de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional final e evitar a atuação de terceiros de boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para averbação do ajuizamento da ação reivindicatória na matrícula do imóvel; e (ii) definir se a medida imposta é proporcional e adequada diante do estágio processual e dos impactos alegados sobre o direito de propriedade do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel é medida de natureza cautelar, autorizada pelo art. 167, II, 12, da Lei nº 6.015/73, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A controvérsia envolve possível alienação irregular de imóvel integrante de espólio, supostamente realizada sem autorização judicial e com presença de herdeiro menor, circunstâncias que justificam a intervenção judicial para resguardar a eficácia da futura decisão. 5. Ainda que a decisão tenha utilizado incorretamente o termo “averbação premonitória”, típico do processo de execução, o conteúdo da medida corresponde corretamente à averbação do ajuizamento de ação reipersecutória, compatível com a fase cognitiva. 6. A medida imposta tem caráter apenas informativo e preventivo, sem impedir a alienação do bem, tampouco gerar constrição patrimonial ou restrição definitiva ao direito de propriedade, revelando-se proporcional à gravidade da controvérsia e menos gravosa que outras medidas possíveis, como o arresto ou a indisponibilidade do bem. 7. O periculum in mora inverso alegado pelo agravante não se sobrepõe à necessidade de proteção do patrimônio do espólio, principalmente diante de indícios relevantes de irregularidade na alienação e da presença de herdeiro incapaz, fatores que reforçam o interesse público e a legitimidade da tutela deferida. 8. A ausência, até o momento, de laudo pericial definitivo sobre a assinatura questionada não afasta a presença de elementos indiciários suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do poder geral de cautela conferido ao magistrado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 828; Lei nº 6.015/73, art. 167, II, 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1236057/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, EREsp 440.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Barros Monteiro, Corte Especial, j. 16.08.2006, DJ 28.05.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067220-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VANCLER MAFFEI e como agravado ESPÓLIO DE OTACILIO GINO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239